Tribunal: STF
Processo: RE 282066
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.177/91, ALTERADA PELA LEI N.
8.218/91. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DIÁRIA - TRD.
IRRETROATIVIDADE.
Medida provisória n. 294, que resultou na Lei n.
8.177/91, já determinava a incidência, a partir de fevereiro de
1991, da TRD sobre impostos, multas e demais obrigações fiscais e
parafiscais. Lei n. 8.218/91, artigo 30. Aplicação retraoativa.
Inexistência.
Agravo regimental não provido.